Tribunal: TJPA
Processo: 0819902-70.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819902-70.2022.8.14.0000

PACIENTE: MÁRCIO DA SILVA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO COMARCA DE MEDICILÂNDIA -PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR É POSSÍVEL MESMO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, DE MODO QUE NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A fuga do distrito da culpa, consoante apontado pelo juízo de origem, evidencia a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes do STF e STJ.

2. Ademais, a custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em apreço.

3. O término da instrução criminal não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade da segregação cautelar, sendo certo que mesmo após o encerramento da instrução criminal pode ser mantida a medida extrema para garantir a ordem pública, se presentes os requisitos legais, como na espécie.

4. Fundamentada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, resta inviabilizada sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MÁRCIO DA SILVA DE JESUS
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA proferido nos autos da ação criminal n. 0800494-08.2021.8.14.0072, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, inciso II, do Código Penal, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em razões de direito, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato impugnado sob os seguintes argumentos:
(i)
inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, notadamente em virtude da ilegalidade da manutenção da segregação após o encerramento da instrução processual;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, considerando que o paciente possui circunstâncias subjetivas favoráveis. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12172518.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 12299578 clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da segregação cautelar impugnada e o itinerário do trâmite processual, salientando que o paciente permaneceu foragido por quase 1 ano, somente sendo efetuada sua prisão em 05/07/2022.

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e

denegação
da ordem (ID n. 12449018).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte,
não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a segregação cautelar foi mantida à míngua de fundamentação idônea, sendo ilegal sua subsistência quando encerrada a instrução processual, em especial considerando a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, em razão de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis.

No ponto, importante consignar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva por supostamente inexistirem os requisitos legais na espécie, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública,
assentando, ainda,
que “
a
condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal”

(STF
,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
;
AgRg no HC 214970/SP
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/06/2022, cf.
https://bit.ly/3KbJeLY
;
No mesmo sentido:
AgRg no RHC 164660/SE
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe: 10/02/2023, cf.
https://bit.ly/3I3fIWd
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, ressaindo as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade em concreto do crime advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva impugnada:

DECISÃO DE ID N. 12122899 e ID N. 12122900 – mídia digital

“[...] ouvidas as partes decido por encampar o entendimento do Ministério Público. Analisando os argumentos da defesa, inicialmente o mero transcurso do prazo sem uma justificativa de um eventual prejuízo ao acusado não justifica a liberdade provisória, conforme entendimento dos tribunais superiores. Outrossim, o regime fechado também já é a pena adequada ao crime que foi cometido, então isso também não traria prejuízo ao acusado. E, com relação à alegação de primariedade, conforme também o entendimento do STJ, o simples fato de haver uma primariedade ou bons antecedentes, não justifica a liberdade provisória, notadamente tendo em vista que foi um crime cometido e já tem indícios de materialidade e autoria comprovados pelas testemunhas que hoje prestaram depoimento aqui e visando acima de tudo a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública tudo na forma do art. 312, mantenho a prisão preventiva do acusado”.

MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM ID N. 12122899 – mídia digital

“Em que pese o pleito da defesa, verifica-se ser necessária a manutenção da segregação cautelar do acusado nos termos de todas as decisões que proferiram às revisões necessárias da sua prisão preventiva. Há que se esclarecer, Excelência, que não se trata de prisão em regime fechado, e sim de prisão preventiva. Que eventual regime fechado a que ele venha a responder, se condenado ao final da instrução e plenário de Júri, será o regime adequado, uma vez que o crime pelo qual responde é de homicídio qualificado consumado. No mais, a instrução ainda será feita em plenário, caso pronunciado. E é sabido que as condições pessoais eventualmente existentes em favor do acusado não eximem ou impedem a manutenção da prisão preventiva, principalmente quando presentes, como é o caso, os requisitos para a sua manutenção. Verifica-se que para a garantia da ordem pública, não só para a garantia da instrução penal, mas também para a garantia da ordem pública, é necessária a continuidade da sua prisão preventiva, levando-se em considerando, ainda, que a autoria e materialidade estão demonstradas e foram hoje corroboradas pelas testemunhas aqui presentes. Portanto, para a garantida da ordem pública e para a garantia da instrução processual penal, bem como para a aplicação da lei penal, a sua prisão preventiva continua sendo necessária”.

Em consulta aos autos originários, verifica-se que o juízo monocrático fundamentou a manutenção da segregação cautelar em outras oportunidades, a saber:

DECISÃO DE ID N. 81875779 da ação penal n. 0800494-08.2021.8.14.0072

“O caso concreto se enquadra na hipótese de admissibilidade do art. 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se trata de fato cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos.

Ademais, está preenchido o requisito da “aparência do delito”, considerando que há provas sobre a materialidade e indícios de autoria, representados pelos elementos de prova até então colhidos, especialmente aqueles produzidos na fase investigativa da persecução penal, os quais indicam o denunciado como provável autor da prática criminosa que é objeto de análise nestes autos.

Além disso, também se encontra satisfeito o requisito do “perigo da liberdade” do denunciado, pela potencial ofensa à ordem pública, especialmente evidenciada pela gravidade concreta dos fatos. A persecução penal envolve a prática de crimes de homicídio qualificado, sendo a vítima padrasto do acusado, com indicação de que os fatos foram animados por desentendimentos familiares. A gravidade dos fatos ainda é evidenciada a partir do contexto da execução do crime, sendo a vítima alvejada por disparos de arma de fogo mais de uma vez, tudo realizado de surpresa e sem chance de defesa ao ofendido.

Assim, sendo evidente a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do denunciado, pelos motivos concretos acima ressaltados, a prisão preventiva deve ser mantida, visto que é medida indispensável à tutela da ordem pública, o que, por si só, já é suficiente para manter a prisão, independentemente da existência de qualquer outro motivo concorrente para esse fim.

Não bastasse isso, a necessidade de garantia de aplicação de eventual e futura sanção penal se faz presente, haja vista que a Autoridade Policial representante informou que mesmo após a realização de diligências para a localização do imputado, este não fora encontrado, pois fugiu do distrito da culpa, mesmo ciente de que deve explicações às autoridade públicas em razão do ocorrido, o que demonstra sua intenção de se ver livre de qualquer responsabilização penal, sendo esta também uma das razões que justificam a sua segregação cautelar até ulterior deliberação.

Resta salientar, por fim, que não há excesso de prazo capaz de atribuir qualquer tipo de constrangimento ilegal ao denunciado por força da prisão.

Do manuseio dos autos, pode-se verificar que o feito, até a atual fase em que se encontra, teve regular e pronto andamento, não havendo notícias da ocorrência de suposta morosidade ou retardo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional, não havendo o que se falar em coação ilegal.

Assim, conclui-se que o tempo decorrido desde a prisão do denunciado até então, ou seja, pouco mais de 04 (quatro) meses, está dentro do critério da razoabilidade, respeitando, também, o princípio da proporcionalidade, de modo que não há qualquer excessividade desproporcional capaz de atribuir ilegalidade ao decreto prisional preventivo do réu, cuja necessidade fora reanalisa (sic) sucessivas vezes, inclusive.

Forte nessas razões, MANTENHO a prisão preventiva de MARCIO DA SILVA DE JESUS.” (Grifos nossos).

Nesse cariz, saliento que o término da instrução criminal não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade da segregação cautelar, mormente quando permanecerem hígidas as circunstâncias que exigem a manutenção da prisão preventiva, evidenciada pela periculosidade do agente, diante do
modus operandi
da conduta delitiva, sendo certo que mesmo após o encerramento da instrução pode ser mantida a medida extrema para garantir a ordem pública (TJPR,
HC 0050799-31.2020.8.16.0000
, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, 4ª Câmara Criminal, julgamento: 18/09/2020, cf.
https://bit.ly/3KupZh4
), como na espécie.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
),

nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023